Tribunal: TJSP
Processo: 0002196-26.2018.8.26.0417
Classe: Apelação Criminal / Denunciação caluniosa
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000360971
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002196-26.2018.8.26.0417, da Comarca de Paraguaçu Paulista, em que é apelante
JANAINA BARBOSA DE MELO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002196-26.2018.8.26.0417 -Voto no
2
Voto no 47.867
Apelação Criminal no 0002196-26.2018.8.26.0417
Órgão Julgador: 1a Câmara da Seção Criminal
Comarca de PARAGUAÇU PAULISTA
2a Vara
Apelante:
JANAINA BARBOSA DE MELO
Apelado:
MINISTÉRIO PÚBLICO
A ora apelante foi denunciada como incursa no
artigo 339, caput, do Código Penal, em razão de fato ocorrido no dia o dia
22 de agosto de 2.017, na delegacia de polícia do Município de Lutécia,
Comarca de Paraguaçu Paulista, quando, deu causa a instauração de
investigação policial, imputando a prática de crime a Valdir Moro, pessoa
que sabia ser inocente. A ação foi julgada procedente, condená-la no
termos da denúncia, à pena de 2 anos de reclusão, no regime inicial
aberto, além do pagamento de 10 dias-multa, no mínimo legal, substituída
a reclusiva por prestação de serviços à comunidade, por igual prazo, além
de prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo, a ser destinada à
vítima (fls. 172-178).
Apela da sentença a ré, buscando a absolvição
com fundamento na atipicidade do fato e, subsidiariamente, requer o
reconhecimento do arrependimento posterior, bem como, a extinção da
pena de multa e da prestação pecuniária fixadas na origem (fls. 180-187).
Contrarrazões às fls. 203-206.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-
se pelo não provimento do recurso (fls. 212-214).
É o relatório.
Ouvida em juízo, a ora apelante confessou os fatos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002196-26.2018.8.26.0417 -Voto no
3
a ela imputados na inicial. Disse ter mantido uma relação consensual com
a vítima Valdir, mas como ficou com medo da reação de seu ex-marido, o
qual já a havia agredido e era pessoa violenta, acabou inventando a
história do estupro para justificar a relação extraconjugal. Afirma que, no
dia seguinte, já voltou na delegacia para contar a verdade, apontando que
não havia sido estuprada. Aponta que voltou na delegacia por sua própria
vontade, porque ficou com peso na consciência. Aponta, por fim, que
nunca denunciou seu ex-marido pois ele a ameaçava muito (CD).
A vítima Valdir Moro, ao ser ouvida, apontou que,
em certa oportunidade, deu carona para a ré, no período da tarde e, de
forma consentida, tiveram relações sexuais. Naquele mesmo dia foi
chamado na delegacia à noite, para prestar depoimento. Contratou
advogado para acompanhá-lo naquela oportunidade. Depois, não mais
conversou com a ré, que era casada. Conhecia o então marido dela à
época e já tinham tido um desentendimento no trabalho. Ninguém
presenciou o encontro de ambos (CD).
De sua parte, a testemunha José Luiz da Silva
Junior disse que, no dia dos fatos, ao chegar em casa, por volta das 17h, a
ré não estava. A indagou sobre onde estava, quando ela respondeu que
estava vindo a pé. Entretanto, como afirmou ter ido para casa pelo
canavial, mas sem vê-la, a ré disse ter sido abusada por Valdir. Num
primeiro momento, ela nada mencionou sobre estupro ou encontro com
Valdir, tendo afirmado que tinha vindo sozinha. Apenas após ser
pressionada, a ré apresentou a história de estupro. Depois que ela foi à
delegacia e prestou queixa, voltou atrás e afirmou que a relação com
Valdir foi consentida e ele não a estuprou. O depoente apontou que não
tinha nenhuma inimizade com Valdir, mas quando a ré contou que tinha
sido estuprada por ele, foi tirar satisfação. A ré admitiu ter mentido sobre
o estupro já no mesmo dia, logo após voltar da delegacia (CD).
Resume-se a isso o conjunto probatório.
Com efeito, o delito previsto no art. 339, do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002196-26.2018.8.26.0417 -Voto no
4
Penal, consiste em dar causa a instauração de investigação policial,
administrativa, inquérito civil, ação de improbidade administrativa ou
processo judicial contra alguém, que sabe ser inocente. Na notícia do
crime à autoridade com atribuição para investigá-lo, exerce o autor
exercício regular de direito e agindo nos limites da narrativa do fato, ainda
prestando informações solicitadas pelo investigante acerca de suspeitos,
não comete delito algum. Há o interesse público no desvendar do delito e,
por isso mesmo, a denunciação caluniosa é crime de ação pública:
somente ficando demonstrada a conduta dolosa do denunciante, que
sabia da inocência daquele que foi objeto da investigação, pode o
Ministério Público oferecer a denúncia.
Assim, tem-se o dolo direto como elemento
subjetivo do tipo, revelando-se na conduta do agente a nítida intenção de
atribuir falsa imputação àquele sabe ser inocente, consumando-se o crime
com a efetiva instauração da investigação policial, do processo judicial, da
investigação administrativa, do inquérito civil ou da ação de improbidade
administrativa.
De outro lado, o crime em questão tem como
sujeito passivo mediato a pessoa acusada caluniosamente e imediato o
Estado, pois o objeto jurídico, primeiramente, é a Administração da
Justiça e, secundariamente, a honra da pessoa.
Ademais, se o crime averiguado não resultar
substancialmente comprovado, inexiste a denunciação caluniosa, bem
como não se constitui enquanto não formalizado o inquérito a que a
imputação tenha dado causa (STF, RT 561/418; TJSP, RJTJSP 123/448)
ou se logo constatada a mentira lançada no boletim ou registro de
ocorrência, fato que impediria a instauração da investigação policial
(TJSP, RT540/290). Ressalte-se, ademais disso, que a retratação somente
surte efeito se ocorrida antes da instauração do inquérito policial (TJSP,
RT520/385; TJMG, mv-JM 131/425).
No caso sob análise, o suposto crime de estupro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002196-26.2018.8.26.0417 -Voto no
5
foi noticiado à autoridade policial e a vítima Valdir teve instaurando
contra si um inquérito policial (fls. 1-79), ou seja, não se subsume às
hipóteses de exclusão construídos pela jurisprudência. Ademais disso,
restou evidenciado pela prova colhida, sobretudo pela confissão da
acusada, que agiu sabendo inverídica a acusação. Nesta senda, não há
falar em atipicidade da conduta, ou mesmo, em arrependimento posterior.
Assim, inarredável o acolhimento da pretensão
punitiva nos termos da sentença.
O cálculo da pena está correto, pois a sanção foi
estabelecida no mínimo, conforme o previsto para o injusto-típico,
revelando-se adequado o regime inicial de cumprimento e pertinente a
substituição determinada para a privativa de liberdade.
Portanto, o julgado recorrido não comporta
reparos.
Ante tais motivos, nega-se provimento ao apelo de
Janaina Barbosa de Melo, mantendo-se a respeitável sentença recorrida.
Figueiredo Gonçalves
relator